Tribunal: TJMT
Processo: 0019085-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019085-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS EM ESCOLA ESTADUAL – JUDICIALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização dos direitos fundamentais e das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes, sem que, com isso, incorra violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Evidenciada a existência de dezenas de alunos especiais matriculados na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva que não estavam conseguindo frequentar a escola por ausência de transporte escolar mostrar-se necessária, na hipótese, a intervenção do Judiciário, procedendo à outorga da tutela específica para determinar que a Administração que assim providencie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Civil Difusa em Direito das Crianças e dos Adolescentes com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0019085-90.2017.8.11.0002
– Cód. 510096), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente em disponibilizar transporte escolar a todos os alunos com deficiência (especiais) matriculados na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, no prazo de 15 dias, nos termos da liminar.

Em suas razões, aduz que a SEDUC já efetua o transporte de 260 alunos especiais que estudam nas “Escolas Especiais” de Cuiabá e Várzea Grande, a saber, Centro de Habilitação Profissional Célia Rodrigues Duque, Luz do Saber, Raio de Sol e Livre Aprender, não havendo razoabilidade, à luz da impossibilidade financeira e do princípio da separação dos poderes, em compelir o Estado a manter o transporte escolar para todo e qualquer aluno em toda e qualquer unidade escolar.

Cita que o Poder Executivo Estadual atravessa grave crise econômica e financeira cujo déficit, a partir de 2016, supera dois bilhões de reais, bem como que já colabora com o transporte dos alunos especiais da Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva mediante o programa “passe livre” nos ônibus particulares municipais e a realização do transporte de alunos que se encontram na rota dos ônibus da Prefeitura de Várzea Grande.

Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de fixação de prazo razoável e dilatado para a efetivação da medida, mediante a realização do devido procedimento licitatório.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a obrigatoriedade na disponibilização de transporte escolar aos alunos especiais matriculados na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva; ou, subsidiariamente, que seja estipulado prazo razoável, de no menino, 6 (seis) meses para tanto.

Contrarrazões – Id. 3800195.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 106187451, opina pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente em disponibilizar transporte escolar a todos os alunos com deficiência (especiais) matriculados na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva, no prazo de 15 dias.

Pois bem.

É cediço que o art. 227 da CF assinala que é dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de dispor em seu art. 4°, que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público, estabelece em seu art. 53 que: “
A
criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes
: I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
”
(destaquei).

No mesmo sentido é o disposto no
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015):

“
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
.

(...)

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
:

(...)

II -
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

(...)

XVI -
acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino
;

(...)

Art. 46.
O direito ao transporte
e à mobilidade
da pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida
será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1o Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2 o São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo
.”
(destaquei)

Destarte, ante a inércia da Administração na implementação de direitos fundamentais e políticas públicas constitucionalmente previstas, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes, consoante posicionamento já, há muito, sedimentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS.
DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF.
IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA.

I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas.

II -
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.”
(STF - ARE 1010267 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)
(destaquei)

Do mesmo modo, não há falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, dada a prevalência do último.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME. Havendo comprovação de que a Escola Estadual Pindorama não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório. (N.U 0009449-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)
(destaquei)

Com efeito, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes.

E, no caso, restou apurado a existência de dezenas de alunos especiais matriculados na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva que não estavam conseguindo frequentar a escola por ausência de transporte escolar.

Insta salientar, tal qual consignado pelo Juízo
a quo
, que não se revela cabível a alegação do Apelante, visando o descumprimento de seu dever legal, no sentido de que “
é razoável exigir que os alunos especiais da Escola Estadual Licínio Monteiro, caso queiram dispor de transporte escolar, matriculem-se nos Centros Educacionais especializados existentes na mesma Comarca, para os quais a SEDUC já presta o referido serviço
”, notadamente diante do disposto nos arts. 54, III e 53, V, ambos do ECA, que asseguram aos portadores de deficiência o atendimento educacional especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino e em escola pública próxima à sua residência.

Nesse contexto, a despeito do alegado, mostrar-se necessária, na hipótese, a intervenção do Judiciário, procedendo à outorga da tutela específica para determinar que a Administração providencie o necessário para assegurar o transporte dos alunos com deficiência matriculados na Escola Estadual Licínio Monteiro da Silva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REFORMA

ESCOLA
PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. 2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu. 4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (N.U 0009451-04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Por derradeiro, tenho que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação deve ser, por ora, mantido, considerando não apenas o longo período de existências dos problemas na unidade escolar, noticiados ainda no ano de 2017, como também o fato de que a tutela antecipada em desfavor do Apelante foi deferida em fevereiro de 2018, tempo mais do que suficiente para o seu adimplemento, ressalvando, todavia, a possibilidade de ser reavaliado durante o cumprimento da sentença sob justificativa razoável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de reexame, ratifico a sentença, mantendo-a tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021